Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704386-45.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA, LE CIRQUE DE IRMAOS STEVANOVICH LTDA - ME, GEORGE STEVANOVICH EMBARGADO: LE CIRQUE DE IRMAOS STEVANOVICH LTDA - ME, GEORGE STEVANOVICH, FORUM NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA ANIMAL, ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS DO DISTRITO FEDERAL, PROJETO ADOCAO SAO FRANCISCO - PASF, ASSOCIACAO DOS PROTETORES E CUIDADORES DE ANIMAIS DO DISTRITO FEDERAL - APRAN/DF, FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a embargante FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de inadmissibilidade dos embargos de declaração e de ausência de prequestionamento, suscitadas nas contrarrazões apresentadas pelos réus no ID 69882886. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 06 de junho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora